Tribunal: TJES
Processo: 0001848-13.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-13.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
,
em regime inicial fechado, além do pagamento de
739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa
,
pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de munição de uso permitido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões a serem analisadas:

(i)
Se houve nulidade da busca domiciliar diante da ausência de mandado judicial;

(ii)
Se é cabível a absolvição do apelante por insuficiência de provas; e

(iii)
Se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da nulidade da busca domiciliar
: Inexiste ilegalidade na diligência policial, pois o ingresso no imóvel do réu ocorreu em contexto de
flagrante delito
, com base em
denúncia anônima corroborada por indícios concretos
da prática de tráfico de drogas. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que
o tráfico de drogas configura crime permanente
,
permitindo a entrada no domicílio sem mandado judicial.

Da materialidade e autoria delitivas
: A condenação baseou-se em provas robustas, incluindo
laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
, os quais possuem presunção de veracidade e fé pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

Da dosimetria da pena
: A fixação da pena observou as diretrizes do
artigo 59 do Código Penal
, sendo justificada a pena-base acima do mínimo legal em razão da
grande quantidade de drogas apreendidas
(art. 42 da Lei 11.343/2006). A
reincidência
do réu justificou a majoração da pena e a fixação do regime fechado, nos termos do
art. 33, § 2º, "b", do Código Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, salvo demonstração de má-fé ou contradição relevante.

A fixação da pena acima do mínimo legal e o regime fechado são justificados pela reincidência e pela quantidade de entorpecentes apreendidos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, XI

Código Penal, art. 59 e art. 33, §2º, "b"

Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42

Lei nº 10.826/2003, art. 12

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/10/2015
(flagrante delito e ingresso em domicílio)

STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/12/2020
(validade dos depoimentos policiais)

STJ, AgRg-HC 749.474/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/10/2022

(gravidade do crime e necessidade da prisão preventiva)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001848-13.2022.8.08.0047

AP
ELAN
TE:
JHONATAN DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN DOS SANTOS DIAS
, objetivando a reforma da respeitável Sentença exarada pelo Exmo. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
São Mateus
/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento das penas de 0
7
(
sete
) anos
de reclusão e
0
1

(um
)
ano e 02 (dois) meses
de
detenção, a cumprir inicialmente
em regime
fechado
,
por ser reincidente, além do pagamento
de
739
(
setecentos e trinta e nove
) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Irresignada, conforme as razões
apresentadas
, a defesa visa o acolhimento da preliminar de nulidade da busca domiciliar levada a efeito nos autos originários, em razão da inexistência de mandado de busca e apreensão. No mérito, busca
obter a reforma do aludido édito para ver proclamada a absolvição do apelante pelo crime no qual restou condenado,
bem como o direito de recorrer em liberdade
.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, motivo pelo que, passo a me manifestar no apelo interposto.

Da preliminar de nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio

A tese defensiva de nulidade da prova obtida em razão de violação ao domicílio não merece prosperar.

De acordo com os autos, os policiais militares, “
no dia 05/07/2022, aproximadamente às 23h57, na Rua Romildo Barbosa, n° 0, Bairro Carapina, São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, preparava, produzia, fabricava, guardava, mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou, regulamentar: 06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5,989 kg; 01 sacola contendo aproximadamente 0,458 gramas de cocaína; 07 (sete) tabletes de crack pesando aproximadamente 6,561 kg; 10 (dez) vasilhas contendo aproximadamente 10,220 kg de crack, duas balanças de precisã
o.
... Consta nos autos que, na data dos fatos, os policiais foram informados por moradores vizinhos do local do crime, de suspeita de tráfico de drogas no endereço, detalhando que o morador teria comportamento estranho (sairia diversas vezes ao dia), além de notarem forte odor desconhecido. Além disso, foi noticiado também que um veículo Corolla/Toyota estaria sendo utilizado para a pr
á
tica de tráfic
o.

Como se depreende, policiais militares receberam duas denúncias anônimas, uma sobre uma casa com movimentação estranha e odor suspeito no bairro Carapina, e outra sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto nesta região, que diante dessas informações foram realizar patrulhamento, momento em que avistaram o apelante JHONATAN em um bar e o abordaram.

Na ocasião, após efetivarem buscas, lograram êxito em encontrar 06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5,989 kg, 07 (sete) tabletes de crack pesando aproximadamente 6,561 kg, e 10 (dez) vasilhas contendo crack recém-preparado, pesando aproximadamente 10,220 kg (dez quilos e duzentos e vinte gramas), bem como dinheiro, cheques e munições.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo.

No caso em apreço, os policiais militares, com base em denúncia anônima e indícios concretos da prática do tráfico, identificaram o apelante em um bar portando a chave da residência e de um veículo utilizado para a prática delitiva. Ao se dirigirem ao local, constataram odor característico de entorpecente, sendo confirmada a presença de grande quantidade de drogas e munições.

Nesse contexto, os policiais agiram respaldados pela jurisprudência consolidada do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispensa mandado judicial em tais circunstâncias. Dessa forma, a diligência foi legítima, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas. Assim, entendo ser válida a prova produzida, rejeitando-se a preliminar suscitada.

DO PEDIDO PARA RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE

O apelante sustenta a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Entretanto, considerando sua condição de reincidente e a existência de outra condenação penal transitada em julgado, não há fundamentos para a revogação da prisão preventiva.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito
” (AgRg-HC 749.474/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 10/10/2022).

Assim, o pedido não merece prosperar.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Ao contrário do que sustenta a defesa, observa-se que as provas coligidas à instrução processual apontam de forma convincente para a prática, pelo apelante, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, e artigo 12 da Lei nº 10.826103, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
do delito restaram devidamente comprovadas pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

E, ainda, o apelante foi encontrado em posse das chaves da residência onde foram apreendidos entorpecentes, dinheiro e munições. Os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem presunção de veracidade e fé pública, salvo prova em contrário, conforme entendimento do STJ
(HC 608.558/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 07/12/2020)
.

Dessa forma, rejeito o pedido de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Q
uanto ao sancionamento imposto
,
melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que

verifica-se que a análise escorreita das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, nas três fases do cálculo,
onde a
pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório coligido, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário do julgador de 1º gra
u.

Ademais, a incidência da agravante da reincidência justifica a majoração da pena em 1/6, fixando-a em 07 anos de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, sendo incabível sua redução.

No tocante ao regime prisional, a aplicação

do regime fechado decorre da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)